Tribunal: TJSP
Processo: 0007265-59.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007265-59.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
VALDEIR DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007265-59.2020.8.26.0032 -Voto no 19753
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007265-59.2020.8.26.0032
AGRAVANTE : VALDEIR DOS SANTOS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19753
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA GRAVE

RECONHECIMENTO
RECURSO DEFENSIVO

PROCEDÊNCIA

NULIDADE

REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME
AUSÊNCIA DE OITIVA
JUDICIAL VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o, DA LEP
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
PARA
QUE
OUTRA DECISÃO SEJA
PROLATADA
APÓS
A
OITIVA
JUDICIAL
DO
AGRAVANTE RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
VALDEIR DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 49/50, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, decretou a perda de 1/6 dos dias remidos e a regressão ao regime
fechado.
Razões às fls. 02/15. Pugna por sua absolvição
por insuficiência probatória.
Pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso foi deferido às fls. 64/67.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 54/56. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 58.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 75/78, opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007265-59.2020.8.26.0032 -Voto no 19753
3
FUNDAMENTAÇÃO
Rigorosa
a
reiteração
dos
fundamentos
esposados às fls. 64/67.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se firmou no sentido de que a regressão definitiva de regime,
ante a prática de falta disciplinar de natureza grave, reclama a colheita da
oitiva judicial do sentenciado, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei n.o
7.210/1984.
Contudo, no caso dos autos, a decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a
regressão definitiva ao regime fechado do agravante foi prolatada sem que
este tivesse sido ouvido judicialmente.
Portanto, rigorosa a decretação de nulidade da
decisão recorrida para que outra seja prolatada após a oitiva judicial do
agravante.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR